Tribunal: TJES
Processo: 0000256-41.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000256-41.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO SANTIAGO ENCARNACAO

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (5)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
MANDADO DE SEGURANÇA
CÍVEL –
CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – DIREITO À SAÚDE – TEMA 793, STF – DIRETO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO
–
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Preliminar:
A medida liminar deferida, embora seja de cunho satisfativo, não esgota o objeto dos autos, por ser provisória e precária, sendo imperativa a sua confirmação por decisão de mérito. Inocorrência de perda do objeto.

2.

Mérito:
Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

3.
No grave estado clínico em que se encontrava, a unidade de saúde somente proporcionava ao Impetrante cuidados paliativos, pelo que era imperativa a sua transferência e internação em hospital.

4.
O

c. Supremo Tribunal Federal pacificou, no Tema 793 (RE 855178) o entendimento de que: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

5.
Concedida a segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
CARLOS AUGUSTO SANTIAGO ENCARNAÇÃO
contra ato coator supostamente praticado pelo
MINISTRO
DE ESTADO
DA SAÚDE,
pelo
SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA
.

Em sua petição inicial, o impetrante alega que necessita de imediata transferência e internação em Hospital de referência cadastrado junto ao SUS, ou, se necessário, em Hospital da rede privada, neste caso com todas as despesas custeadas pela Fazenda Pública (id. 4382415).

Foi proferida decisão em Plantão Judiciário, concedendo a tutela de urgência, no sentido de determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que providenciasse imediatamente a internação do impetrante em unidade hospitalar adequada (id. 4382421).

A medida liminar foi cumprida (id. 4460617).

O impetrante foi intimado para que informasse se persistia o seu interesse processual em relação à UNIÃO FEDERAL e ao MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE e, caso a resposta fosse positiva, esclarecesse a competência deste órgão jurisdicional para processar e julgar o presente mandado de segurança. Contudo, manteve-se inerte (id. 4390638, 4643191, 4654597 e 4841744).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da segurança (id. 4859585, 4955135).

Foi proferida decisão declarando a incompetência deste Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com a consequente remessa ao c. Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao art. art. 105, inc. I, alínea “b”, da Constituição da República (id. 4885952)

Juntada de certidão informando que ocorreu o trânsito em julgado dos autos no c. STJ em 24/08/2023 e que o processo foi extinto sem resolução do mérito em relação ao Ministro da Saúde (id. 5288245)

Os autos retornaram do STJ, pelo que determinei a intimação do impetrante e do Estado do Espírito Santo para ciência da descida dos autos e a citação do Secretário de Saúde do Município da Serra para que prestasse informações (id. 7257941).

Decorrido o prazo, o impetrante e o Secretário Municipal de Saúde da Serra mantiveram-se inertes.

Manifestou-se o Estado do Espírito Santo pela extinção da ação em razão do exaurimento do objeto da demanda e da perda superveniente do interesse processual (id. 7787909).

O Município da Serra/ES peticionou, alegando preliminarmente o exaurimento do objeto do pedido, devido à realização da transferência para o hospital almejado, com a consequente extinção do feito, por exaurido o interesse processual. No mérito, alega, em suma, que, embora todos os entes federados sejam responsáveis pela prestação de assistência à saúde, a demanda é de competência do Estado do Espírito Santo, pelo pleiteia a aplicação do Tema 793 do STJ para determinar a este o cumprimento de sentença até o seu exaurimento (id. 7833938).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da segurança (id. 7879834).

Intimado para se manifestar, o Estado do Espírito Santo apresenta petição de id. 8023023.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N. 0000256-41.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO SANTIAGO ENCARNAÇÃO

AUTORIDADES COATORAS: SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
CARLOS AUGUSTO SANTIAGO ENCARNAÇÃO
contra ato coator supostamente praticado pelo
MINISTRO
DE ESTADO
DA SAÚDE,
pelo
SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA
.

Em sua petição inicial, o impetrante alega que necessita de imediata transferência e internação em Hospital de referência cadastrado junto ao SUS, ou, se necessário, em Hospital da rede privada, neste caso com todas as despesas custeadas pela Fazenda Pública (id. 4382415).

Foi proferida decisão em Plantão Judiciário, concedendo a tutela de urgência, no sentido de determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que providenciasse imediatamente a internação do impetrante em unidade hospitalar adequada (id. 4382421).

A medida liminar foi cumprida como se nota de ids. 4460616 e 4460617.

No c. STJ, o processo foi extinto sem resolução do mérito em relação ao Ministro da Saúde (id. 5288245).

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao impetrante.

Manifestou-se o Estado do Espírito Santo pela extinção da ação em razão do exaurimento do objeto da demanda e da perda superveniente do interesse processual (id. 7787909), bem como o Município da Serra, no mesmo sentido (id. 7833938).

Entretanto, não vislumbro hipótese de perda do objeto em razão do cumprimento da liminar.

Como cediço, a medida liminar deferida, embora seja de cunho satisfativo, não esgota o objeto dos autos, por ser provisória e precária, sendo imperativa a sua confirmação por decisão de mérito.

É nesse sentido o entendimento pacífico da jurisprudência. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI PEDIÁTRICA. DIREITO À SAÚDE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal é a responsável pela implementação das políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde, detendo, desse modo, o poder de gestão acerca do sistema público de saúde. Logo, é parte legítima para responder ao mandamus, em que se objetiva vaga em leito de UTI pediátrica. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2. O fato de ter sido deferido o pedido liminar, com subsequente internação do impetrante em leito de UTI pediátrica, não conduz ao reconhecimento da extinção do feito sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto (art. 458, VI, do CPC), em razão de o mencionado provimento judicial ser temporário e precário.
Nota-se a tutela provisória de urgência, consoante redação do art. 296 do CPC, pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada, e, nessa medida, necessária a sua confirmação por decisão de mérito. Preliminar de perda superveniente do interesse recursal rejeitada. [...]

(TJDF; MSG 07098.71-41.2023.8.07.0000; 169.9630; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 08/05/2023; Publ. PJe 24/05/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE MENOR. CUMPRIMENTO DA LIMINAR PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO WRIT. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS LEGAIS EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O deferimento da medida liminar em sede de writ autorizando a internação do menor não autoriza à extinção do processo, visto que, embora seja satisfativa, trata-se de medida provisória e precária, devendo ser confirmada posteriormente por decisão de mérito.
2. Os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que compete aos entes estatais de todas as esferas do poder público de forma solidária, garantir o acesso à saúde. 3. Consoante dispõe o art. 196, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), constitui direito líquido e certo de toda pessoa, cuja omissão da autoridade pode ser combatida por meio de mandamus, a obtenção de tratamento médico específico. 4. É dever constitucional da municipalidade, uma vez comprovada a necessidade, fornecer os meios indispensáveis ao tratamento da doença que acomete ao paciente, inclusive disponibilizar vaga de internação para tratamento, conforme indicado pelo médico responsável. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJGO; RN 5503172-86.2019.8.09.0138; Rio Verde; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Gerson Santana Cintra; Julg. 15/02/2023; DJEGO 17/02/2023; Pág. 3168)

[...]
Não há que se falar em carência de ação por perda de objeto, pois assente o entendimento de que a decisão que defere a antecipação dos efeitos da tutela é de natureza provisória e precária, necessitando ser confirmada em sentença para que produza seus consequentes efeitos.
(TJDF; MSG 07061.16-43.2022.8.07.0000; Ac. 141.8258; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 25/04/2022; Publ. PJe 06/05/2022)

Afasto, portanto, a preliminar de perda do objeto.

Passo a analisar o mérito.

Como relatado na inicial, o Impetrante, que faz tratamento de câncer de próstata e de câncer nos ossos, apresentou o presente
writ
contra possível ato ilegal praticado pela pelo Secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo, pela demora na transferência da unidade de pronto atendimento (UPA/SERRA) para o hospital Santa Rita, visto que é acometido por neoplasia maligna na próstata e nos ossos.

Relata, ademais, que no grave estado clínico em que se encontrava, a unidade de saúde somente lhe proporcionava cuidados paliativos e, por ser um ambiente com alta rotatividade, corria o risco de sofrer outras contaminações.

Narra que fora feito o pedido de transferência desde que o impetrante deu entrada na unidade em 27/02/2023, mas encontrava-se no banco de espera de vaga (id. 4382418).

Não pairam dúvidas de que Carta Política, em seu art. 196, preconiza que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem-estar.

Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

In casu,
a medida liminar foi integralmente cumprida pelo Estado, que providenciou a transferência do Impetrante ao Hospital Estadual de Atenção Clínica, provimento que, por toda a fundamentação supra, merece ser confirmado por ocasião deste julgamento, comprovado o direito líquido e certo.

No mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. EFETIVAÇÃO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. WRIT CONCEDIDO. 1.
Incumbe ao Estado dar concretude por meio de instrumentos aptos a efetivação do deslocamento da impetrante para realização de tratamento médico em hospital especializado, tratamento este, diga-se de passagem, indispensável à sua saúde.
2. Segurança concedida. (TJES. Mandado de Segurança Cível 5004136-87.2022.8.08.0000. Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível. Des. Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Data do julgamento: 25/Aug/2023.)

Na matéria, ainda, o c. Supremo Tribunal Federal pacificou, no Tema 793 (RE 855178) o entendimento de que:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Considerando, em id. 8023023, que o

Estado do Espírito Santo não se opõe à aplicação do referido Tema e uma vez observada a Portaria estadual N° 077-R, de 30 de abril de 2020, que estabelece normas para internação, reinternação e transferência de pacientes em na rede SUS, fica a ele direcionado o cumprimento.

Pelo exposto,
CONCEDO
A SEGURANÇA
pretendida, confirmando a medida liminar, e, consequentemente,
JULGO EXTINTO
o presente
mandamus
, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009, nem custas, em atenção ao art. 20 da Lei Estadual 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca:

Averbo meu impedimento para julgar o recurso, na forma do artigo 144, II, do CPC.

Sessão de 29.05 a 06.06.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o e. Relator para conceder a segurança.

Concedo a segurança, nos termos do voto do relator.

Sessão Ordinária Virtual de 29/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.